Tribunal: TJDFT
Processo: 0727503-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO). REQUISITOS DO TITULO. PRESENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em face da sentença proferida nos embargos opostos à execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) que julgou improcedentes os pedidos de desconstituição do título e, em consequência, a extinção do feito executivo correspondente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão envolve inicialmente a análise da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, a confirmação da aptidão do título para lastrear o processo de execução.
III. Razões de decidir
3. Ao julgador compete o dever de indeferir as provas desnecessárias ou inadequadas à resolução do litígio.
4. Se a regularidade dos cálculos que contabilizam o valor da execução não integra os pontos controvertidos da demanda, não remanesce razão para a produção da prova técnica (perícia contábil), o que afasta a possibilidade de configuração de nulidade por cerceamento de defesa.
5. Afasta-se a alegação de nulidade da cédula de crédito bancário, por ausência de requisito essencial (local de pagamento), quando a leitura das cláusulas que a integram, evidencia a possibilidade de que o pagamento seja feito em qualquer agência bancária situada na praça de Brasília-DF.
6. Não subsiste a alegação de nulidade do aval prestado no título, pelo simples fato do sócio administrador ter assinado a cártula na condição de emitente (em representação da pessoa jurídica) e na condição de avalista, como pessoa física, assumindo voluntariamente a condição de garante.
IV. Dispositivo e tese
7.Recurso conhecido e desprovido

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 10.931/04, art. 29. CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1686903, Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 04/04/2023; TJDFT, acórdão n.o 1926073, Relator Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 24/09/2024.